Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo. Consumação. Provas. Qualificadoras. Confissão espontânea.
1 - Se o agente é preso na área externa do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, tem-se por consumado o furto.
2 – Declarações do preposto do estabelecimento vítima e do policial – que prendeu o réu em flagrante na posse das coisas subtraídas -- são provas suficientes para a condenação.
3 - Confirmado por outros meios de prova, dispensável o exame pericial para constatar a subtração da coisa mediante escalada.
4 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
5 – As declarações do preposto da vítima e do policial condutor do flagrante, somadas às fotografias do local do crime, demonstrando que o acusado se valeu de esforço incomum para escalar parede e acessar janela do estabelecimento e a quebrou para dele subtrair objetos, são provas da escalada e rompimento de obstáculo.
6 – Não se reconhece atenuante da confissão espontânea se o réu não foi interrogado na delegacia, por estar sob efeito de entorpecentes e apresentar falas desconexas, e não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia.
7 - Apelação não provida.